Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706092-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO FELTRIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERICO FELTRIN, representado por sua esposa, VERA LÚCIA COSTA FONTELA FELTRIN, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ação no 0701182-17.2024.8.07.0018), pela qual foi indeferida a tutela de urgência consistente na determinação ao Distrito Federal de fornecer-lhe medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nos autos de origem, foi noticiado o óbito do paciente, ocorrido em 29/02/2024, e requerida a extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI e IX, do CPC (certidão de ID Num. 190303267, autos de origem). Decido. A superveniência do óbito do autor/agravante enseja a extinção do processo, tendo em vista natureza personalíssima da pretensão deduzida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, em razão da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)